Tribunal: STJ
Processo: 5000643-82.2021.8.21.0095
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168626 - RS(2026/0037653-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: E R
ADVOGADA
: PATRÍCIA DIETER KNACKFUSS - RS047566
AGRAVADO
: M C DE M
ADVOGADO
: ALBERTO ALVES - RS034193
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C
RECONHECIMENTO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL
E
ALIMENTOS.
PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável, em recurso especial, a revisão do acórdão recorrido,
fundamentado nas provas dos autos, quanto à existência de união estável em
período antecedente ao casamento e ao valor arbitrado a título de alimentos,
por implicar reexame do acervo fático-probatório, providência vedada nos
termos da
.
Súmula 7/STJ
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
12/05/2026
18/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 955c3396-502c-4932-b0b2-e7f394a94693

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168626 - RS(2026/0037653-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: E R
ADVOGADA
: PATRÍCIA DIETER KNACKFUSS - RS047566
AGRAVADO
: M C DE M
ADVOGADO
: ALBERTO ALVES - RS034193
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C
RECONHECIMENTO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL
E
ALIMENTOS.
PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável, em recurso especial, a revisão do acórdão recorrido,
fundamentado nas provas dos autos, quanto à existência de união estável em
período antecedente ao casamento e ao valor arbitrado a título de alimentos,
por implicar reexame do acervo fático-probatório, providência vedada nos
termos da
.
Súmula 7/STJ
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por E. R. contra decisão que
agravo em recurso especial
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO
LITIGIOSO
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL, GUARDA,
C/C
VISITAS, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS.
O
RECONHECIMENTO
DA
UNIÃO
ESTÁVEL
DEPENDE
DE
COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA DURADOURA, PÚBLICA E
CONTÍNUA, ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO
FAMILIAR, COM BASE NO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 1.723
OS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM A
EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E COM A FINALIDADE DE
CONSTITUIR FAMÍLIA, NO PERÍODO APONTADO NA INICIAL, MAS
CONTORNOS DE SIMPLES RELACIONAMENTO.
NOS TERMOS DO
DO CÓDIGO CIVIL, OS ALIMENTOS
ART. 1.694
DEVEM SER FIXADOS NA PROPORÇÃO DAS NECESSIDADES DO
ALIMENTANDO E DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. NÃO SE
MOSTRA FACTÍVEL A MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS ESTABELECIDOS
EM PATAMAR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM A CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA EVIDENCIADA PELO GENITOR E AS NECESSIDADES
Documento eletrônico VDA56581584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:02
Código de Controle do Documento: 7f7155f5-37eb-4f90-ba7c-670e67557ea1

DAS ALIMENTANDAS.
APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU, PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA,
DESPROVIDA.” (e-STJ, fl. 607)

Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados (e-STJ, fls. 623-
625).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.723, 1.724 e 1.725 do Código Civil, pois teria havido interpretação
restritiva e exigência probatória excessiva para o reconhecimento de união estável anterior ao
casamento, apesar de indícios e prova testemunhal que evidenciariam convivência pública,
contínua e duradoura com ânimo de constituir família;
(ii)
do Código Civil, visto que desconsiderada a regra de comunicabilidade
art. 1.658
dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, com omissão quanto à partilha
dos bens amealhados sob o regime da comunhão parcial;
(iii) arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil, uma vez que seria devido o arbitramento de
aluguel pelo uso exclusivo, pelo recorrido, de imóvel comum, desde a separação de fato,
proporcional à cota-parte da recorrente; e
(iv)
do Código Civil, pois a fixação dos alimentos em 1,5 salário mínimo
art. 1.694
teria desconsiderado o binômio
já que os menores demandariam valor
necessidade/possibilidade,
superior e o alimentante, empresário, possui condições de arcar com encargo maior.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 677-742).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Parecer do Ministério Público Federal, pelo não conhecimento do agravo em recurso
especial, por ausência de dialeticidade (e-STJ, fls. 872-880).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
No caso dos autos, a controvérsia é relativa à configuração de união estável em
período anterior ao casamento, à partilha de bens e ao pagamento de aluguel por uso exclusivo
de bem nesse período, além da revisão dos alimentos fixados aos filhos menores.
O Tribunal de origem, com base nas provas que instruem o processo, ao final,
concluiu pela inexistência de comprovação da união estável no período antecedente ao
casamento, mas simples namoro; afastou a pretensão de partilha e indenização pelo uso de bem
adquirido nesse período; e considerou adequados os alimentos fixados às necessidades dos filhos
menores e à capacidade econômica da parte alimentante, nos termos seguintes (e-STJ, fls. 603-
606):

"No que tange ao período anterior à celebração do casamento, a autora
pleiteia o reconhecimento da união estável mantida com o requerido, com
Documento eletrônico VDA56581584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:02
Código de Controle do Documento: 7f7155f5-37eb-4f90-ba7c-670e67557ea1

termo inicial em 24 de fevereiro de 1995 , data em que, na sua percepção,
passaram a coabitar de forma contínua, pública e duradoura, com o intuito
de constituírem entidade familiar - Evento 1, INIC1
Por outro lado, o réu, refuta a alegação da parte autora, sustentando que não
existia vínculo amoroso entre as partes, limitando-se a relação de namoro -
Evento 145, APELAÇÃO1
Nas palavras do Ministro João Otávio Noronha, “para a caracterização da
união estável, devem-se considerar diversos elementos, tais como o ânimo de
constituir família, o respeito mútuo, a fidelidade, a coabitação, a comunhão
de interesses e a estabilidade da relação. A união estável tratada na
Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional, não é
qualquer união com certa duração existente entre duas pessoas, mas somente
aquela com a finalidade de constituir família. Trata-se de união qualificada
por estabilidade e propósito familiar, decorrente de mútua vontade dos
conviventes, demonstrada por atitudes e comportamentos que se exteriorizam,
com projeção no meio social”.
Por oportuno, ressalto o precedente da Corte Superior quanto ao propósito
de constituir família, que deve encontrar-se presente para figurar a união
estável: (...)
Em seu depoimento, a testemunha E. M, afirmou ter construído uma amizade
com a mãe da parte ré, sendo que quase sempre via ele em casa quando a
visitava. Disse não ter visto a parte autora morar na casa da mãe, e que via
eles como namorados. Frisou não recordar de ver ela trabalhando no
restaurante - Evento 98, TERMOAUD1
I. S, ouvido como informante, disse que as partes começaram a namorar em
1992, sendo que ficaram juntos quando ela completou 18 anos. Disse que não
chegou a conhecer casa das partes, afirmando que o seu relacionamento com
a parte ré era proveniente do futebol. Frisou não saber se as partes
adquiriram algum bem. Ressaltou que ela ajudava no restaurante no início do
namoro e que viu ela trabalhando lá. Referiu que via o veículo dele na
residência dos pais dela nos anos de 1992, 1993 e 1994 - Evento 98,
TERMOAUD1.
Por outro lado, embora a parte autora sustente que manteve convivência com
o réu com a intenção de constituir família, não logrou êxito em demonstrar
de forma robusta, os requisitos legais e fáticos indispensáveis ao
reconhecimento da união estável.
Sobre o tema, Paulo Lôbo leciona quanto ao tênue equilíbrio entre o namoro,
que não é entidade familiar e a união estável, pois “aquela resulta
inteiramente do ambiente de liberdade, que a Constituição protege, inclusive
da incidência de normas jurídicas, permanecendo no mundo dos fatos.
Namorar não cria direitos e deveres.11
Logo, não restou comprovado, no período compreendido entre 28 de
novembro de 2001 e 22 de novembro de 2007, a existência da união estável
entre E. R e M. C. D. M, haja vista a ausência de elementos probatórios
idôneos a demonstrar a convivência pública, contínua, duradoura e
estabelecida com o objetivo de constituição de entidade familiar, nos termos
do artigo 1.723 do Código Civil.
Inexistente a união estável, carece de amparo jurídico qualquer alegação de
comunhão patrimonial ou direito à partilha sobre o imóvel de matrícula no
23.303 - Evento 1, CONTR10, sendo inaplicável, por conseguinte, os
requisitos legais previstos no artigo 1.725 do Código Civil.
Outrossim, descabe a indenização pelo uso exclusivo do imóvel, uma vez que,
inexistindo vínculo jurídico que justifique a caracterização de comunhão ou
posse compartilhada, não há fundamento para a compensação por eventual
utilização exclusiva do bem
(...)
Do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que os alimentos
foram fixados por ocasião de decisão proferida nos autos do Agravo de
Instrumento n.
, não sobrevindo qualquer
5075610-44.2021.8.21.7000/RS
modificação substancial na situação fática ou na capacidade econômica das
partes que autorize, a readequação do encargo.
(...)
Documento eletrônico VDA56581584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:02
Código de Controle do Documento: 7f7155f5-37eb-4f90-ba7c-670e67557ea1

Neste contexto, considerando o princípio do melhor interesse dos menores,
mostra-se adequado o montante outrora fixado, no patamar de 1,5 (um e
meio) salários mínimos mensais, valor a ser dividido em partes iguais entre
, nos termos da sentença prolatada."
os dois filhos

Desse modo, é inviável o conhecimento do recurso especial, porque a revisão do
acórdão recorrido não prescinde do reexame fático-probatório, providência manifestamente
proibida nesta instância, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Havendo a prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados,
art. 85,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:02
Código de Controle do Documento: 7f7155f5-37eb-4f90-ba7c-670e67557ea1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.168.626 / RS
Número Registro: 2026/0037653-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006438220218210095
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E R
ADVOGADA
: PATRÍCIA DIETER KNACKFUSS - RS047566
AGRAVADO
: M C DE M
ADVOGADO : ALBERTO ALVES - RS034193
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:44
Código de Controle do Documento: ddd4dd00-9d89-44d7-b0c5-2b08347da693